Tribunal: TJES
Processo: 0000679-50.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa, em razão da subtração de um pássaro da espécie trinca-ferro da residência da vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a revogação da prisão preventiva e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena fixada na sentença condenatória foi de 01 ano e 03 meses de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. A sentença foi proferida em 07/03/2022, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir dessa data, conforme dispõe o art. 110 do Código Penal.

5. Decorrido o prazo de 04 anos sem o trânsito em julgado da condenação para a acusação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente em 07/03/2026.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

7. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base em apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025.

8. A atuação do defensor dativo em grau recursal limitou-se à apresentação de razões em processo eletrônico de baixa complexidade, o que justifica a fixação de honorários no valor de R$400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser reconhecida quando, considerada a pena aplicada na sentença, transcorre o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre a data da sentença e o julgamento do recurso.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, restando prejudicadas as demais teses recursais.

3. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, observando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e os parâmetros da Resolução CNJ nº 618/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
107, IV,
109, V, 110 e 155, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000679-50.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa, em razão da subtração de um pássaro da espécie trinca-ferro da residência da vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a revogação da prisão preventiva e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena fixada na sentença condenatória foi de 01 ano e 03 meses de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. A sentença foi proferida em 07/03/2022, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir dessa data, conforme dispõe o art. 110 do Código Penal.

5. Decorrido o prazo de 04 anos sem o trânsito em julgado da condenação para a acusação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente em 07/03/2026.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

7. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base em apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025.

8. A atuação do defensor dativo em grau recursal limitou-se à apresentação de razões em processo eletrônico de baixa complexidade, o que justifica a fixação de honorários no valor de R$400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser reconhecida quando, considerada a pena aplicada na sentença, transcorre o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre a data da sentença e o julgamento do recurso.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, restando prejudicadas as demais teses recursais.

3. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, observando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e os parâmetros da Resolução CNJ nº 618/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
107, IV,
109, V, 110 e 155, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAMOS DE OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a revogação da prisão preventiva e concessão da assistência judiciária gratuita. (id.
18933275
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id. 18839922)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso. (id. 18948845)

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAMOS DE OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pugnando pela absolvição por ausência de provas quanto à autoria, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, revogação da prisão preventiva e concessão da assistência judiciária gratuita. (id. 18933275)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. Narrando que:

“
Consta na peça informativa que no dia 29 de maio de 2019, as 10h:30min na Rua da Lama, nº 33, Bairro Santo Antônio, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado Ramos de Oliveira Silva subtraiu um Trinca-Ferro Anilhado da residência do Sr. José Tadeu Soares de Melo.

Agindo assim, o denunciado infringiu o disposto no artigo 155, caput, do Codigo Penal Pátrio, razão pela qual requer o Ministério Público do Espírito Santo, após recebida a denúncia, a citação do denunciado para responder a acusaçäo, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar testemunhas, se houver, e, em seguida, designe-se audiência de instruçao e julgamento, ouvindo-se as testemunhas insertas no rol adiante, oportunamente, ao final seja condenada nas penas que lhe couber.
”

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado por ter adentrado na residência da vítima e, aproveitando que a gaiola do pássaro da espécie trinca-ferro estava destrancada, o subtraiu.

A vítima relata que através de informações obtidas por populares e pelo seu sobrinho, até a residência do recorrente, não tendo encontrado o pássaro no local.

Apesar de não ter encontrado o pássaro, a vítima afirma que a mãe e o padrasto do recorrente afirmaram ter visto o pássaro com ele.

Sendo assim, a vítima foi até a delegacia realizar o boletim de ocorrência que ensejou na instauração da presente ação penal.

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

A pena imposta pelo Juízo sentenciante foi de (01) um ano e 03 (três) meses de reclusão, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 16/03/2020 e a sentença foi publicada em
07/03/2022.

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional, observa-se que da publicação da sentença até o presente momento transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, constatando-se, assim,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente,
e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Diante da extinção da pretensão punitiva estatal, não resta mais configurado o interesse recursal, razão pela qual deixo de analisar as teses arguidas.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa, ainda que não haja pedido expresso na peça recursal, passo, de ofício, para a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas
da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, de ofício,
JULGAR EXTINTA
a punibilidade do acusado,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Fixo, de ofício, honorários em prol do advogado dativo (Dr. Tiago Figueira Ramos - OAB/DF 86017), no valor de R$400,00 (quatrocentos).

É como voto.